Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. ALIMENTOS. PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. IRRENUNCIÁVEL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. O direito a alimentos é indisponível e irrenunciável, nos termos do artigo 1.707 do Código Civil.
2. Acordo homologado em audiência, com renúncia ao prazo recursal, sem o pronunciamento sobre a verba alimentícia, não sofre os efeitos da preclusão consumativa.
3. Na fixação de alimentos, o julgador deve avaliar as possibilidades do alimentante, as necessidades do alimentado e a proporcionalidade na fixação da verba alimentar.
4. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios se mostra razoável e proporcional em relação as necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante, deve ser mantido em sede de fixação de alimentos definitivos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.